Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal e violação de domicílio, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.

2. A condenação do réu não viola as disposições do art. 155 do Código de Processo Penal, quando as provas orais produzidas em juízo reforçam os elementos colhidos na fase inquisitiva.

3. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

4. Apelação conhecida e não provida.